Tribunal: TJSP
Processo: 2248938-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
VOTO No 39.619

Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo c.c. cobrança julgada parcialmente procedente. Fase de cumprimento de sentença. Recurso interposto desacompanhado do comprovante de pagamento do preparo. Recorrente que não comprovou o recolhimento em dobro, apesar de intimada para fazê-lo. Diante da ausência de uma das condições de admissibilidade do recurso, de rigor

Ementa:
VOTO No 39.619

Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo c.c. cobrança julgada parcialmente procedente. Fase de cumprimento de sentença. Recurso interposto desacompanhado do comprovante de pagamento do preparo. Recorrente que não comprovou o recolhimento em dobro, apesar de intimada para fazê-lo. Diante da ausência de uma das condições de admissibilidade do recurso, de rigor considerá-lo deserto. Exegese do art. 1.007, §4o, do CPC. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso não conhecido.